Tribunal: TJBA
Processo: 8006389-02.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006389-02.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEILA PATRICIA GOMES DE JESUS SANTOS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: LIBERATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA TITULARIDADE DO BEM A INVENTARIAR. INVENTÁRIO COMO VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta por LEILA PATRICIA GOMES DE JESUS SANTOS FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA que, nos autos da Ação de Inventário n. 8006389-02.2024.8.05.0229, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir decorrente da não comprovação da existência de patrimônio a inventariar.

II. Questão em discussão
Saber se a extinção do processo de inventário por ausência de comprovação mínima da titularidade do único bem a ser partilhado, exigida pelo art. 620 do Código de Processo Civil, e consequente ausência de interesse de agir, constitui um fundamento válido e devidamente respaldado em face das alegações de violação aos princípios do contraditório, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal.

III. Razões de decidir
O procedimento especial de inventário exige, como pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo, a apresentação de documentos hábeis que comprovem a titularidade dos bens a serem partilhados, a teor do disposto no art. 620 do Código de Processo Civil. A ausência de tal documentação mínima, que não pode ser suprida pela mera alegação de posse por terceiros, configura a falta de interesse processual para o procedimento eleito, uma vez que o inventário não se presta a dirimir discussões complexas sobre domínio ou posse que demandam ampla dilação probatória em ação própria, o que justifica a extinção com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, conforme entendimento pacífico desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido para manter incólume a sentença extintiva, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação mínima e documental da titularidade do bem a ser inventariado, exigida pelo art. 620 do Código de Processo Civil, revela a falta de interesse de agir para o rito especial, sendo o inventário via inadequada para dirimir controvérsias complexas acerca de domínio ou posse que devem ser resolvidas em ação própria.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8006389-02.2024.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante,

LEILA PATRICIA GOMES DE JESUS SANTOS FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA